Tribunal: TJES
Processo: 5012130-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012130-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA NEUSA DE JESUS STEIN DA COSTA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A recorrente alega que os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada sem elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, e se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, é relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício caso subsistam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

4)
Os documentos demonstram que a agravante trabalha como diarista, não possui vínculo empregatício formal e o auxílio-reclusão que recebe é destinado aos netos, isto é, não compõe a renda pessoal.

5)
Tais elementos, somados à ausência de sinais exteriores de capacidade financeira, são suficientes para comprovar a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, embora relativa, prevalece quando os elementos, como a ausência de vínculo empregatício formal e de sinais exteriores de riqueza, corroboram a alegação de insuficiência de recursos, impondo-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 24130275266, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 16.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à gratuidade da justiça, indeferida na instância de origem.

Como cediço, o diploma processual estabelece nos §§ 2º e 3º do art. 99 regras basilares para apreciação do pleito:

Art. 99. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ –, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

In casu
, a agravante acostou declaração de que trabalha como diarista (Id. 15396709), informação corroborada pela consulta à Carteira de Trabalho Digital, que aponta a inexistência de contratos de trabalho formais (Id. 15396708).

O extrato de informações do benefício (Id. 15396710), embora indique o recebimento de auxílio-reclusão, demonstra que a recorrente é apenas a representante legal dos beneficiários, seus netos, não se tratando de renda própria.

Desse modo, os elementos probatórios convergem para a demonstração de que a agravante não dispõe, no momento, de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência.

Assim, ausentes sinais exteriores de capacidade financeira, o benefício deve ser concedido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de reformar a decisão
de piso

e
deferir a gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.